Tribunal: TJSP
Processo: 2171103-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171103-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ESPÓLIO DE JÚLIO ARRAIS, são agravados CONSTRUTORA ENGEROME
LTDA. - EPP, GENY RODRIGUES DE FREITAS ARRAIS, MAGALI ARRAIS
MONTEIRO, MARISA ARRAIS PIRES, MARLI ARRAIS SOUZA, CLÓVIS
ALVES DE SOUZA e CELSO LUIZ MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171103-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Sorocaba – 5a. Vara Cível
Processo n°:
2171103-46.2020.8.26.0000
Origem no:
1021045-85.2020.8.26.0602
Agravante:
ESPÓLIO DE JÚLIO ARRAIS
Agravado:
CONSTRUTORA ENGEROME LTDA.
EPP E
OUTROS
Juiz Prolator da decisão agravada: Pedro Luiz Alves de Carvalho
VOTO N.o 19.029
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO
DE
LIMINAR
NOS
AUTOS
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS
PARA
AUTORIZAÇÃO
DA
TUTELA
ANTECIPATÓRIA.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE FAZ DE RIGOR.
PRESERVAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos,
ESPÓLIO DE JULIO ARRAIS agrava de
instrumento da respeitável decisão de fls. 114/115 (a.p.) que nos autos
da ação de reintegração de posse que move contra CONSTRUTORA
ENGEROME LTDA
EPP, GENY RODRIGUES DE FREITAS
ARRAIS, MAGALI ARRAIS MONTEIRO, CELSO LUIZ
MONTEIRO,
MARISA ARRAIS PIRES, MARLI ARRAIS
SOARES e CLOVIS ALVES DE SOUZA indeferiu a liminar sob a
consideração de que existem duas ações entre as partes, “... sendo certo que
a reintegração de posse foi julgada favorável ao autor, porém a adjudicação
compulsória, foi julgada desfavorável ao mesmo, encontrando-se pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171103-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento de recurso perante ao STJ (fls. 03/04).Analisando os autos, nesse breve
juízo de cognição sumária, não identifico, ao menos por ora, os requisitos da
pretendida liminar, notadamente o "periculum in mora". Os fatos são controvertidos
e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório. Assim, é prudente que se
aguarde o regular processamento do feito com a instauração do contraditório a fim de
que a questão possa ser analisada com maior profundidade” (fls. 114, a.p.).
Os agravantes sustentam que a posse sobre o imóvel
foi adquirida através dos documentos acostados aos autos da ação
principal (fls. 10/45) e consolidada através da ação de reintegração de
posse de no no. 1003634-39.2014.0602, transitada em julgado aos
31.1.2020. Ressaltam que com exceção do primeiro agravado, todos os
demais são os mesmos requeridos na ação de reintegração de posse
anterior e que os agravados, ao invadirem novamente o imóvel, incorrem
em evidente desrespeito ao acórdão transitado em julgado. Sustentam
que a ação de adjudicação compulsória em nada interferiria na posse do
imóvel e que o periculum in mora é inerente ao esbulho.
Foi indeferida a tutela antecipatória requerida, uma
vez que a complexidade da causa demanda instrução mais aprofundada.
CONSTRUTORA
ENGEROME
LTDA.
EPP
ofereceu contraminuta à fls. 43/49 e GENY RODRIGUES DE FREITAS
ARRAIS; 2) MAGALI ARRAIS MONTEIRO; 3) CELSO LUIZ
MONTEIRO; 4) MARISA ARRAIS PIRES; 5) MARLI ARRAIS
SOUZA; 6) CLOVIS ALVES DE SOUZA à fls. 177/190, ambos
propendendo pela manutenção da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171103-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
A decisão deve ser mantida.
Em que pesem as alegações de que os agravados
teriam novamente invadido o imóvel, de modo a caracterizar esbulho
possessório, o certo é que a questão se reveste de complexidade não
sendo o caso de deferir tutela antecipatória antes da regular instrução
probatória.
Não estando presentes os requisitos autorizadores
para a concessão, quer da tutela de urgência quer da tutela de evidência,
de rigor a manutenção da respeitável decisão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. Não preenchimento dos
pressupostos necessários para a concessão a tutela provisória.
Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268815-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cafelândia - Vara Única;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/02/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171103-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Alberto Gosson
Relator